Tribunal: STF
Processo: ARE 1477336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA ANÁLISE DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. MEDIDAS CAUTELARES. LEVANTAMENTO DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS EM PRAZO DE 30 DIAS. MEDIDA NECESSÁRIA E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Uma vez declinada a competência para a Justiça Estadual processar e julgar os presentes autos, é necessário dar tempo suficiente (30 dias) para que o Juízo competente tome conhecimento das cautelares que para lá serão encaminhadas, sem que maiores prejuízos sejam sofridos pelos denunciados. 



    Não se trata de prolongar indefinidamente as constrições patrimoniais (o que poderia sim gerar alguma contradição), sobretudo porque o prazo de 30 dias é razoável e em nada atrapalha a vida dos embargantes e, uma vez terminado sem decisão contraposta, poderão eles levantarem os valores e os bens constritos. 



    Agravo interno desprovido” (fl. 4, e-doc. 306).



    O Tribunal Regional Federal da Segunda Região negou provimento aos embargos de declaração opostos pela defesa.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Sustentou que “o ponto nodal a se dirimir neste Recurso Extraordinário – e, para tanto, impende a Colenda Suprema Corte exercer o papel de intérprete da legislação constitucional e, ainda, de resguardar o texto da Carta Magna –, é informar se, à luz do postulado do devido processo legal (artigo 5º, LIV) em consonância com o princípio do juízo natural (artigo 5º, LIII) é possível ao Tribunal a quo manter constrições patrimoniais em desfavor do Recorrente, quando ele próprio reconhece a incompetência absoluta da demanda” (fl. 14, e-doc. 412).



    Pediu “o provimento desta irresignação extraordinária, ao escopo de resguardar o quanto preceitua o artigo 5º, LIII e LIV, da Constituição Federal para que todos os atos decisórios proferidos por juízo incompetente sejam anulados, em especial, a decretação da constrição patrimonial em face do Recorrente, conforme a jurisprudência mais atual dos Tribunais Superiores” (fl. 18, e-doc. 412).



    Asseverou que, “se a acusação no que tange ao Recorrente gira em torno de supostos pagamentos direcionados ao financiamento da campanha política para deputado estadual, forçoso reconhecer que a imputação, ainda que improcedente, refere-se a alegado crime de natureza eleitoral, na forma do artigo 350 do Código Eleitoral. Nesse cenário, ainda que não haja imputação de crime eleitoral, a jurisprudência desta Suprema Corte determina a remessa dos autos à Justiça Especializada, para que ela faça juízo de valor a respeito do conteúdo” (fl. 20, e-doc. 412).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto requer-se seja conhecido e provido este Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido:



      a) em razão da violação ao artigo 5º, LIII e LIV, da Constituição Federal ao escopo de reconhecer a nulidade das decisões proferidas pelo juízo absolutamente incompetente, sobretudo aquelas que decretaram e mantiveram a indisponibilidade de bens e valores em face do Recorrente; 



    b) diante da afronta aos artigos 5º, LIII, e 121 da Constituição Federal ao intento de declinar a competência para apreciar a imputação em tela à Justiça especializada, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 24-25, e-doc. 412).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 438).



    3. Em 13.3.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região inadmitiu o recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal.



    No agravo, o agravante reitera que “não há – como não poderia haver – qualquer ressalva quanto à manutenção de decisões de constrição patrimonial, reconhecendo-se expressamente a nulidade dos atos praticados pelo juízo incompetente, justamente com fundamento nos mesmos dispositivos legais aqui violados” (fl. 18, e-doc. 480).



    Argumenta que “foram opostos embargos de declaração justamente por cautela, ao escopo de demonstrar o inequívoco intento do Agravante que tais matérias fossem devidamente enfrentadas. Da leitura do voto condutor, verifica-se que a Colenda Turma imiscuiu-se em cada um dos pontos deduzidos, razão pela qual não há se falar em ausência de prequestionamento” (fls. 27-28, e-doc. 480).



    Pede “o provimento do presente agravo, a viabilizar o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, acerca das relevantes razões aduzidas no Recurso Extraordinário, pleiteando-se, ao fim e ao cabo, o provimento da insurgência recursal para a reforma do acórdão proferido na origem” (fl. 28, e-doc. 480).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo (e-doc. 495).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, reconhecimento de ofensa direta aos incs. LIII e LIV do art. 5º da Constituição da República e afastamento da aplicação do Tema 660 da repercussão geral e das Súmulas ns. 279, 282, 283 e 284 deste Supremo Tribunal.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.215-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021). 



    7. No acórdão proferido no Agravo Interno em Apelação Criminal n. 0502138-78.2018.4.02.5101/RJ, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região ratificou a decisão monocrática, porque, “com base na fundamentação acima externada, impõe-se declinar a competência para a Justiça Estadual, por conta da inobservância do princípio do juiz natural, tendo como parâmetro o que foi decidido no Habeas Corpus nº 161.021/RJ, no que ficam anulados todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia. Preclusa a decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem para que promova a remessa dos presentes autos para a Justiça Estadual, bem como das medidas cautelares que o acompanham, ficando eventual constrição patrimonial mantida por 30 (trinta) dias, contados da efetiva redistribuição” (fl. 6, e-doc. 226), e manteve a competência da Justiça estadual. Confiram-se os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Conforme consta dos autos, no evento 151, DOC1, há decisão em que neguei acolhida aos aclaratórios opostos por CARLOS CÉSAR DA COSTA PEREIRA e JORGE LUIZ RIBEIRO em face da decisão que declinou a competência para a Justiça Estadual, por conta da inobservância do princípio do juiz natural, tendo como parâmetro o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 161.021/RJ. 



    Com o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os presentes autos (Operação Cadeia Velha), foi determinado que ‘devolvam-se os autos ao Juízo de origem para que promova a remessa dos presentes autos para a Justiça Estadual, bem como das medidas cautelares que o acompanham, ficando eventual constrição patrimonial mantida por 30 (trinta) dias, contados da efetiva redistribuição.’ (evento 127, DOC1).



      Segundo os agravantes, a manutenção da constrição seria ilegal, já que não observaria os efeitos necessários da nulidade dos atos decisórios. 



    Contudo, diversamente do que sustentam, a decisão atacada não traz em sua fundamentação a convalidação de decisões judiciais anuladas. Em verdade, a decisão buscou dar tempo suficiente (30 dias) para que o Juízo competente possa tomar conhecimento das cautelares que para lá serão encaminhadas, sem que maiores prejuízos sejam sofridos pelos denunciados. 



    Nesse sentido, assim concluiu a decisão:



      ‘Os embargos de declaração não merecem acolhida. 



    Inicialmente, a manutenção de eventuais constrições patrimoniais pelo prazo de 30 (trinta) dias foi determinado na decisão ora atacada (evento 127, DOC1), porque se faz necessária para que a Justiça Estadual possa, enfim, tomar conhecimento dos fatos e deliberar a respeito. 



    Não se trata, como se vê, de prolongar indefinidamente as constrições patrimoniais (o que poderia sim gerar alguma contradição), sobretudo porque o prazo de 30 dias é razoável e em nada atrapalha a vida dos embargantes e, uma vez terminado sem decisão contraposta, poderão os embargantes levantar os valores e os bens constritos. 



    Nesse ponto, a Douta Procuradoria Regional da República em suas contrarrazões bem destacou que a jurisprudência de nossos tribunais superiores é no sentido de que ‘os atos decisórios, ainda que praticados por juízo absolutamente incompetente, podem ser ratificados pelo Órgão Judicial competente, sendo, por isso, necessária a concessão de um prazo mínimo para que haja ou não tal ratificação’, tendo citado a seguinte jurisprudência: 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. ATOS DECISÓRIOS. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.520.223/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 29/9/2020). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR E PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ART. 96, III, DA CF. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INQUÉRITO INICIADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 33 DA LOMAN. ATOS INSTRUTÓRIOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Permite-se o julgamento monocrático pelo relator e presume-se a repercussão geral no recurso extraordinário interposto de decisão contrária à jurisprudência dominante do STF, nos termos do arts. 543-A, § 3º, do CPC/1973 e art. 1.035, § 3º, I, do CPC/2015. II – Com o extraordinário, objetivou-se a apreciação de ofensa direta à Constituição, pois a competência em discussão nos autos encontra-se prevista no art. 96, III, da mesma Carta. III – A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes. IV – Inquérito judicial concluído sob a presidência de Desembargador do Tribunal de Justiça e denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Ausência de nulidade no acórdão alusivo ao recebimento da denúncia. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 730579 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-143 DIVULG 29- 06-2017 PUBLIC 30-06-2017). Grifou-se 



    De igual modo, não procede a alegação de Jorge Luiz Ribeiro de que os presentes autos deveriam ser remetidos para a Justiça Eleitoral, o que já foi refutado de forma clara e objetiva, tendo sido afirmado que ‘a decisão atacada também foi firme em declinar a competência para a Justiça Estadual, até porque a Operação Cadeia Velha é um desdobramento da Operação Ponto Final que para lá seguiu por ordem do Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus nº 161.021/RJ), sendo certo que os embargantes poderão lá requerer o que entenderem necessário’. 



    Por fim, não há como deixar de atentar que foram recorrentes os pedidos defensivos para ver reconhecida a incompetência da justiça federal e que, em sendo reconhecida tal pretensão em decisão datada de 15/08/2022, novos recursos continuem a ser interpostos, perpetuando a atuação desta Egrégia Corte dois meses depois.



      Registro que recebi memorial elaborado pela D. Defesa do agravante Jorge Luiz Ribeiro que, além de bem elaborado e com alegações efetivamente sedutoras, além de acompanhado de cópia de ementa do julgamento da Reclamação nº 46378, e do voto do Ministro Relator, e também da decisão proferida nos Embargos de Declaração na Reclamação nº 32081, ambas do Supremo Tribunal Federal, julgadas em 2021 respectivamente em 29/11 e 16/12, estando os argumentos dos recorrentes na mesma linha dessas decisões. 



    Ocorreu que, ao tentar conferir os dados constantes do referido memorial, especificamente o referente a um depoimento debitado a Benedicto Junior, não foi foi possível, eis que as referências feitas, precisamente ‘Evento 78, pág. 7’ e ‘Evento 78, pág. 10’, não o continham qualquer dos feitos vinculados ao processo, e aos demais cujos números constam da respectiva página eletrônica. 



    Por isso, não há como atender ao requerido e bem posto no memorial, e considerando, também, que o juízo estadual receberá o caderno processual completo, com todos os respectivos apensos, e então decidirá - o que aliás já teria ocorrido não fossem os recursos apresentados após a decisão declinatória -, acerca das constrições, eis que fixado o prazo de 30 (trinta) dias ao cabo do qual, sem decisão, perecerão as referidas medidas, bem como decidirão também sobre eventual incompetência frente à alegação de possível delito eleitoral. 



    Ante o recurso manejado pela defesa do ora agravante, trago o tema para ser apreciado pelo Colegiado, sendo que mantenho o entendimento acima externado. 



    Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno” (fls. 1-2, e-doc. 306).



    Na decisão proferida, constou análise sobre a competência da Justiça estadual e sobre as constrições cautelares. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi analisada no acórdão recorrido.



    A superação do fundamento sobre o prequestionamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    8. Na espécie, o exame da pretensão do agravante, para remeter-se o processo para a competência da Justiça Eleitoral, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO SOBRE A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.248.255-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Desvio de verbas federais destinadas à implementação do Programa Saúde da Família. 4. Competência da Justiça Federal fixada pelo tribunal a quo com base no acervo fático-probatório, sobretudo em ofícios do Ministério da Saúde e do modus operandi dos desvios. 5. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.216.963-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Crime praticado contra a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Artigo 109, IV, da Constituição Federal. Alegação da incompetência da Justiça Federal. Não ocorrência. Reexame do cotejo fático-probatório. Impossibilidade na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado no Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência da Suprema Corte ao assentar a competência da Justiça Federal na espécie (CF, art. 109, IV), tendo em vista que a prática do crime de peculato atingiu diretamente a ECT no exercício de suas atividades como banco postal, o que atrai o interesse inegável da União, por se tratar de uma de suas empresas públicas. 2. Para divergir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundado do cotejo fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 964.333-AgR/AM, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).



    “I - Ação penal: independência da instância administrativa. Eventuais vícios na fase administrativa não são aptos a anular a ação penal, onde os fatos foram submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa. II - Competência: Justiça Federal: desvio de valores operados pela Caixa Econômica Federal em favor de clientes (C. Penal, art. 312, caput). É da jurisprudência desta Corte que, em regra, os crimes praticados em detrimento da Caixa Econômica Federal - por ser esta empresa pública federal - devem ser processados e julgados pela Justiça Federal - CF, art. 109, IV (v.g., HHCC 68.895, Celso de Mello, 1ª T., DJ 21.2.92; 71.027, Ilmar Galvão, 1ª T., DJ 9.9.94; 70.541, Sydney Sanches, 1ª T., DJ 18.3.94), regra geral da qual o presente caso não constitui exceção. (…) IV - Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento quanto ao art. 5º, XXXVI, da Constituição: inexistência de embargos declaratórios: Súmulas 282 e 356. (…) VI - Agravo regimental desprovido” (RE n. 332.597-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 28.5.2004).



    9. O julgado objeto do presente recurso extraordinário com agravo harmoniza-se com a orientação dominante deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e da possibilidade da ratificação de atos instrutórios, e até mesmo de atos decisórios, pelo juízo competente (HC n. 114.225/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.6.2013; AP n. 695-AgR/MT, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.3.2014; HC n. 77.544, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 5.2.1999; e RHC n. 171.935/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.8.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes” (RHC n. 129.809, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 20.4.2016).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR E PRESUNÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. ART. 96, III, DA CF. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO DE JUIZ DE DIREITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INQUÉRITO INICIADO POR AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 33 DA LOMAN. ATOS INSTRUTÓRIOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I – Permite-se o julgamento monocrático pelo relator e presume-se a repercussão geral no recurso extraordinário interposto de decisão contrária à jurisprudência dominante do STF, nos termos do arts. 543-A, § 3º, do CPC/1973 e art. 1.035, § 3°, I, do CPC/2015.II – Com o extraordinário, objetivou-se a apreciação de ofensa direta à Constituição, pois a competência em discussão nos autos encontra-se prevista no art. 96, III, da mesma Carta. III – A possibilidade de ratificação de atos instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes. IV – Inquérito judicial concluído sob a presidência de Desembargador do Tribunal de Justiça e denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. Ausência de nulidade no acórdão alusivo ao recebimento da denúncia.V –Agravo regimental a que se nega provimento" (RE n. 730.579-AgR/TO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 30.6.2017).



    No exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.414/AL, o Ministro Luiz Fux examinou o tema e realçou:



    “(...) esta Corte Suprema, desde a decisão do Plenário no HC 83.006/SP (rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 29.8.2003), já admite a possibilidade de ratificação de atos prolatados por juiz incompetente, inclusive decisórios, mesmo em se tratando de medidas prejudiciais ao réu, como no HC 88.262/SP, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma, onde se entendeu que o juízo federal poderia ratificar o sequestro de bens determinado por juízo estadual. Se a ratificação é admitida para prejudicar o réu, também deve ser para beneficiá-lo. Essa conservação de efeitos materiais e processuais produzidos pelos atos praticados perante juízo incompetente é denominada translatio iudicii, e decorre diretamente da Constituição da República, a qual assegura o acesso à justiça e o imediato relaxamento de prisões ilegais pela autoridade judiciária, sem exigir-lhe a competência para tanto” (Plenário, DJe 17.6.2013).



    10. Como se dispõe no § 1º do art. 108 do Código de Processo Penal, reconhecida a incompetência do juízo, mesmo absoluta, a autoridade competente poderá ou não ratificar os atos anteriores, incluídos os decisórios.



    Compete, pois, ao Juiz natural da causa, na espécie, ao magistrado de primeiro grau do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, avaliar os elementos probatórios reunidos nos autos originários e as decisões proferidas pelo juízo declarado incompetente, validando-as ou não, para prosseguimento do feito.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora